Tribunal: TJBA
Processo: 8036881-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036881-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: GILZA ANDRADE BATISTA Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DA PROVA PRETENDIDA. MATÉRIA DE DIREITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PODER DO JUIZ DE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS (ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário sob o fundamento de que se trata de matéria de direito, sendo suficiente a análise documental para o deslinde do feito, dispensável qualquer outro meio probatório, sob pena de protelar indevidamente o processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento da perícia socioeconômica caracteriza cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) se a perícia socioeconômica é imprescindível para demonstrar as peculiaridades do caso concreto em ação revisional de contrato bancário que discute abusividade de taxas de juros; (iii) se a decisão agravada está em conformidade com o art. 370, parágrafo único, do CPC, que confere ao juiz o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias; (iv) se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a reforma da decisão. III. Razões de decidir 3. Embora a hipótese não se enquadre expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, e considerando que a taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT - Tema 988) não se aplica ao caso - pois a alegação de cerceamento de defesa pode ser analisada em apelação sem risco de dano irreparável -, conhece-se do recurso por economia processual e em homenagem ao princípio da eficiência. 4. Rejeitam-se as preliminares de caráter protelatório e falta de impugnação específica, uma vez que a Agravante apresenta fundamentação jurídica plausível e enfrenta diretamente o fundamento central da decisão agravada. 5. A decisão que indeferiu a perícia socioeconômica desmerece alteração. Em ações revisionais que discutem abusividade de taxas de juros, a controvérsia limita-se à verificação da conformidade das taxas com a legislação e os parâmetros de mercado, elementos aferíveis mediante análise documental e, se necessário, perícia contábil, dispensando-se a perícia socioeconômica. 6. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, consagrando o princípio do livre convencimento motivado (STJ, AgInt no AREsp 1.787.991/SP). 7. A situação socioeconômica do contratante não altera, por si só, a natureza jurídica da relação ou determina revisão contratual. O cerne da questão é verificar a abusividade das taxas, o que dispensa análise socioeconômica do devedor. 9. Os precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS) não estabelecem obrigatoriedade de perícia socioeconômica. A análise caso a caso pode ser realizada mediante elementos documentais e, se necessário, perícia contábil. 10. A Agravante não demonstrou que os elementos pretendidos pela perícia socioeconômica são imprescindíveis e determinantes para o julgamento. Sua realização mostra-se desnecessária e potencialmente protelatória. 11. O indeferimento não causa dano irreparável, pois eventual provimento em apelação permitirá a realização da perícia. Por outro lado, sua determinação protelaria o processo, violando o princípio da razoável duração (art. 5º, LXXVIII, CF). 12. A decisão agravada está devidamente fundamentada e dentro dos limites legais, privilegiando a economia processual e a razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ações revisionais de contrato bancário, a perícia socioeconômica é desnecessária quando a controvérsia se limita à verificação da abusividade das taxas de juros praticadas, sendo suficiente a análise documental e, se necessário, perícia contábil. 2. A situação socioeconômica do contratante não tem o condão de alterar, por si só, a natureza jurídica da relação contratual ou de determinar a revisão das cláusulas pactuadas, devendo a análise de abusividade centrar-se na conformidade das taxas com a legislação e os parâmetros de mercado. 3. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC), não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que não se mostra imprescindível ao deslinde da causa. 4. Os precedentes do STJ sobre análise caso a caso (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS) não estabelecem obrigatoriedade de perícia socioeconômica, podendo a análise das peculiaridades contratuais ser realizada mediante elementos documentais. 5. O indeferimento de perícia não causa dano irreparável, podendo a questão ser revista em apelação, enquanto a determinação de prova desnecessária viola o princípio da razoável duração do processo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 355, 1.009, 1.015, 1.019, I e II, 1.026, § 2º; CF, art. 5º, LV, LIV, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1.787.991/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021; TJSP, Apelação Cível 1042036-60.2025.8.26.0100, Rel. Marco Pelegrini, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2025; TJ-CE, Agravo de Instrumento 0622567-60.2025.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 13/05/2025; TJ-CE, Apelação Cível 0739283-47.2000.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, 1ª Câmara Direito Privado, j. 31/01/2024; TJ-CE, Agravo Interno Cível 0627809-34.2024.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara Direito Privado, j. 28/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036881-48.2025.8.05.0000, sendo Agravante Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos e Agravado Gilza Andrade Batista, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator